Tribunal: TJDFT
Processo: 0762585-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GAA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para incorporar aos proventos da aposentadoria da autora a GAA no percentual de 5,4%, bem como ao pagamento da diferença devida referente ao período de 01/11/2017 a 01/11/2022, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença aos proventos. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e legitimidade do IPREV. No mérito, defende a ausência de comprovação de atividades específicas de alfabetização e a exclusão do período em que a parte trabalhou em dinamização. Entende que se aplica ao caso a súmula vinculante n. 37. Requer o acolhimento da preliminar suscitada. Caso ultrapassada, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 48400272).

3. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal –IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a Gratificação de Alfabetização - GAL, a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".

5. No ano de 2007 ,o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento).

6. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. 18 a 24.”

7. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma sua natureza propter laborem.

8. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”

9. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 48399935 - Pág. 28, evidencia que a autora trabalhou em regência de classe, como dinamizadora, entre 11/02/1998 a 27/02/1999. Tal atividade não foi reconhecida como alfabetização. No entanto, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso concreto, a teor do que dispõe a declaração supra mencionada.

10. Precedentes na Turma: Acórdão 1382722, 07282565720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021; Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020; Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJe: 10/12/2019.

11. Ressalta-se que a sentença observou as provas dos autos e a legislação aplicável à situação em contexto, portanto não existe violação à Súmula Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

13. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.